Tribunal: CARF
Processo: 10680.016981/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016981/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.869 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
EXPRESSO ARAGUARI LTDA-EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/04/1996 a 31/08/2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
LEI
COMPLEMENTAR N° 105/2005. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS.
O prazo prescricional para pleitear a repetição do indébito não há duvida que
no presente processo é de 5 anos a contar do pagamento realizado, em
obediência à decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n°
566.621, que definiu que os efeitos da Lei Complementar n° 118/2005 devem
ser aplicados a partir da vigência da norma, ou seja, 09 de junho de 2005.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
DE
TRIBUTO
EM
ATRASO
ANTES
DO
ENCAMINHAMENTO DA DCTF. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CARACTERIZAÇÃO.
DIREITO À RESTITUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA RECOLHIDA
A autoridade fiscal diligenciante confirmou que o Recorrente não esteve
sujeito a nenhum procedimento de fiscalização no período aqui analisado, e
com exceção de dois recolhimentos, todos os demais foram recolhidos antes do
encaminhamento das DCTFs na quais o referido debito foi confessado.
Portanto antes do conhecimento do débito pelo FISCO, o Recorrente recolheu
espontaneamente o tributo, de modo que faz jus à restituição da multa
moratória recolhida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório relativo a
pagamentos indevidos à título de multa moratória elencados no Pedido de Restituição
apresentado e realizados no período de 02/12/2000 a 26/08/2005, com exceção dos dois
pagamentos realizados em 24 de julho de 2003, nos valores de R$ 1.577,99 e R$ 6.141,81, e
homologar a compensação dos débitos declarados na DCOMP n° 12819.53004.061205.1.3.04-
4513 até o limite do direito creditório reconhecido e ainda disponível, nos termos do relatório e
voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016981/2005-71
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo contribuinte acima qualificado
contra o acórdão 09-19.521, de 04 de junho de 2008, da 2a Turma da DRJ/JFA que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que indeferiu seu
pedido de restituição.
O contribuinte apresentou Pedido de Restituição (e-fls. 4-12), em 02/12/2005,
cuja origem dos créditos seriam pagamentos indevidos de multas moratórias de IRPJ, IRRF,
CSLL, PIS e COFINS recolhidas no período de 30/04/96 a 26/08/05 no montante de R$
78.227,81. A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 12819.53004.061205.1.3.04-4513 (e-fls.
40-47) para compensação de débitos com o direito creditório pleiteado na restituição.
O Pedido de Restituição foi indeferido, conforme o Despacho Decisório
DRF/UBE n° 0.740 (e-fls. 54-56) porque o contribuinte não apresentou os comprovantes de
recolhimentos e também porque a autoridade administrativa entendeu que na data da
protocolização do pedido (02/12/2005) parte dos recolhimentos efetuados a partir de 30/04/1996
até 26/08/2005 teriam sido atingidos pela decadência.
Para além disso, a autoridade administrativa entendeu que não caberia a
restituição, pela existência de dispositivo legal que determina a incidência da multa de mora de
recolhimentos de tributos em atraso.
Como consequência, as compensações declaradas na DCOMP n°
12819.53004.061205.1.3.04-4513 não foram homologadas.
Inconformado com o indeferimento do seu pedido de restituição o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 61-134) alegando que nos termos do art. 138
do CTN não devem incidir qualquer espécie de penalidade quando do pagamento espontâneo de
débito tributário. Juntou comprovantes dos recolhimentos (cópia dos DARFs).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/JFA em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/04/1996 a 31/08/2005
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

PEDI DO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
0 direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5(cinco) anos, cantados da data de extinção do crédito tributário.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
MULTA
DE
MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Indefere-se o pedido de restituição de multa de mora recolhida juntamente com
pagamento espontâneo de tributo ou contribuição, uma vez que a sanção
moratória está fundada na legislação tributária em plena vigência, não se
podendo admitir, no caso, os efeitos decorrentes do art. 138 do CTN.
Solicitação Indeferida
Cientificado do acórdão o ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls.150-171) onde alega que o seu pedido de restituição não teria sido abrangido pela decadência,
uma vez que o prazo para repetição do indébito dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação para fatos geradores ocorridos antes da LC 118/2005 sujeitar-se-iam ao prazo de
10 anos.
Alegou o Recorrente que confessou e recolheu o tributo antes de qualquer
procedimento de fiscalização, de modo que não caberia a incidência da multa moratória sobre o
tributo recolhido em atraso, apenas dos juros. Pediu que o indébito seja atualizado com base na
SELIC.
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara em 12
de agosto de 2020.
A Turma julgadora entendeu que no presente caso caberia a aplicação da regra
estabelecida pelo art. 3o da Lei Complementar n° 118/2005, devendo o prazo prescricional ser de
5 anos contados do pagamento, uma vez que o Pedido de Restituição foi protocolado em
02/12/2005. Por isso restariam prescritos os pedidos de restituição relativos aos pagamentos
efetuados em data anterior a 02/12/2000.
No entanto, a Turma julgadora, por maioria de votos, houve por bem converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de circunscrição do Recorrente apresentasse
descritivo dos valores pagos a título de multa de mora, relativa aos pagamentos efetuados no
período de 02/12/2000 a 26/08/2005 (IRRF, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ), que satisfizessem
cumulativamente às seguintes condições: recolhimentos efetuados anteriormente ao início de
qualquer procedimento fiscal e desde que não tenha havido a confissão do débito, via DCTF ou
outro instrumento de confissão de dívida, anteriormente ou concomitantemente à data do
pagamento. A autoridade fiscal elaborou a Informação n°
25/2020-
RFB/DEVAT/EQAUD/DEMAISFAZ/DEMAISFASPJ, juntada às e-fls. 356-360, no qual
consignou que no período analisado (02/12/2000 a 30/08/2005) o Recorrente não esteve sujeito a
nenhum procedimento de fiscalização e que os únicos recolhimentos realizados depois da
entrega da DCTF foram os abaixo discriminados:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

O Recorrente tomou ciência da Informação Fiscal e não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
O Recorrente apresentou em 02/12/2005 Pedido de Restituição relativos a multa
de mora de recolhimentos de tributos feitos em atraso. Alega que os recolhimentos foram
indevidos uma vez que os recolhimentos dos tributos, mesmo quando em atraso, mas realizados
espontaneamente, caracterizam-se como denúncia espontânea a teor do art. 138 do CTN.
O Pedido de Restituição foi indeferido pela autoridade administrativa, decisão que
foi ratificada pela 2a Turma da DRJ/JFA.
O Recorrente apresentou recurso voluntário que foi apreciado pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, que entendeu que o prazo prescricional para repetição do indébito seria
de 5 anos a contar do fato gerador, eis que o Pedido de Restituição foi protocolado em
02/12/2005, posterior à vigência da Lei Complementar n° 118/2005.
Assim restariam prescritos os recolhimentos realizados em data anterior a
02/12/2000.
Em relação aos recolhimentos realizados no período de 02/12/2000 a 30/08/2005
a Turma julgadora decidiu converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
discriminasse as datas dos recolhimentos e as datas em que as DCTFs, nos quais os débitos
foram confessados, foram encaminhados ao FISCO.
Também solicitou-se que a autoridade fiscal informasse se o Recorrente, no
período considerado, esteve sujeito a algum procedimento de fiscalização.
A autoridade administrativa informou que o Recorrente não esteve sujeito a
nenhum procedimento de fiscalização no período dos recolhimentos cujos indébitos estão sendo
aqui discutidos, e discriminou os recolhimentos informando a data do recolhimento e a data do
encaminhamento das DCTFs nas quais os referidos débitos foram encaminhados ao FISCO.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

Quanto a questão do prazo prescricional para pleitear a repetição do indébito não
há duvida que no presente processo é de 5 anos a contar do pagamento realizado, em obediência
à decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 566.621, que definiu que os
efeitos da Lei Complementar n° 118/2005 devem ser aplicados a partir da vigência da norma, ou
seja, 09 de junho de 2005.
Portanto, para processos protocolizados a partir de 09 de junho de 2005 o prazo
prescricional é de 5 anos a contar do pagamento, nos termo do art. 3o da Lei Complementar n°
118/2005. O presente processo foi protocolizado em 02 de dezembro de 2005, de modo que os
recolhimentos realizados antes de 02 de dezembro de 2000 estão atingidos pela decadência.
Quanto a possibilidade de pleitear a repetição do indébito relativo ao recolhimento
de multa moratória de tributo recolhido em atraso mas de maneira espontânea, assiste razão ao
Recorrente. A matéria já foi objeto de decisão do STJ, submetida ao regime do art. 543C do
antigo CPC, e portanto de observância obrigatória a membros deste Colegiado, nos termos do
art. 62, § 2o do Anexo II do Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF1
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retificada (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 3.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela dministração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF no 152, de 2016)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(...)
Porquanto tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao
procedimento do artigo 543-C, do CPC, determino, após a publicação do
acórdão, a comunicação à Presidência do STJ, aos Ministros dessa Colenda
Primeira Seção e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, com fins de
cumprimento do disposto no 70, do artigo 543-C, do CPC (artigos 50, II, e 6o,
da Resolução STJ 08/2008).
A autoridade fiscal diligenciante confirmou que o Recorrente não esteve sujeito a
nenhum procedimento de fiscalização no período aqui analisado, e com exceção de dois
recolhimentos, todos os demais foram recolhidos antes do encaminhamento das DCTFs na quais
o referido debito foi confessado. Portanto antes do conhecimento do débito pelo FISCO, o
Recorrente recolheu espontaneamente o tributo, de modo que faz jus à restituição da multa
moratória recolhida.
Os débitos que o Recorrente recolheu depois que encaminhou a DCTF foram os
discriminados na tabela abaixo:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.869 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016981/2005-71

Como o recolhimento foi posterior ao conhecimento do débito pelo FISCO (com o
recebimento da DCTF), a multa moratória é devida.
Quanto ao pedido para atualização dos indébitos, o § 4o do art. 39, da Lei n°
9.250/95 determina a atualização dos pedidos de restituição deferidos, nos seguintes termos:
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até
o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuada.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, reconhecendo como pagamento indevido os recolhimentos realizados relativos à
título de multa moratória dos pagamentos relacionados no Pedido de Restituição do período de
02/12/2000 a 26/08/2005, com exceção dos dois pagamentos acima discriminados (R$ 1.577,99
e R$ 6.141,81). Os valores apurados deverão ser atualizados nos termos da legislação. O direito
creditório deverá ser utilizado para compensação dos débitos declarados na DCOMP n°
12819.53004.061205.1.3.04-4513 até o limite do direito creditório reconhecido e ainda
disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 373
DF CARF MF
Original